Tribunal: TJDFT
Processo: 0013781-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0013781-95.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) APELADO: WW COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Bonasa Alimentos S.A. contra sentença (ID 29409529) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora apelante contra WW Comércio de Produtos Alimentícios e Transportes Ltda. - ME, extinguiu o processo com resolução de mérito, ante o reconhecido da prescrição da pretensão executiva intercorrente. Opostos embargos de declaração pela ré (ID 29409534), estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 29409535). A apelante postula em seu recurso a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto, alega que se encontra em estado financeiro crítico e impossibilitada de honrar com seus compromissos básicos devido à falta de recursos, sendo, portanto, inviável o custeio das despesas processuais. Ressalta, ainda, que teve deferido, em 2016, o processamento da recuperação judicial (processo n. 0713131-57.2018.8.07.0015). É o relato do necessário. Decido. 2. Passa-se à análise do requerimento da gratuidade de justiça postulado no recurso. Destaca-se, inicialmente, inexistir óbice legal à concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, consoante redação do art. 98 do CPC, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. Anote-se que a assistência judiciária gratuita tem alcance amplo, preceituando a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", não restringindo o benefício às pessoas físicas. Sobre o tema, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Nada obstante, em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, circunstância adstrita às pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC[1]. No caso, entretanto, verifica-se que os documentos apresentados pela apelante, quais sejam, balanço patrimonial e demonstração de resultados de 2018, 2019 e de parte de 2020 (ID 29409540), revelam-se insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Isso porque, se, de um lado, não estão atualizados, de outro, revelam ativos e passivos compatíveis entre si, sem apontar situação financeira precária, que impediria o pagamento das custas e despesas processuais. Com efeito, a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, como no caso em apreço, pressupõe a demonstração cabal de sua hipossuficiência, aptos a provar que, de fato, não possui meios de arcar com as despesas do processo. Nesse sentido, confiram-se julgados desta Corte de Justiça, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado da Súmula no 481/STJ). 3. Na espécie, não há como aferir a alegada incapacidade econômica tomando por base tão somente os limitados extratos trazidos, alguns sequer datados; fazendo-se necessário cotejá-los com o patrimônio da pessoa jurídica. 4. Deixando a agravante de provar sua impossibilidade de suportar o pagamento das custas processuais, o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1134844, 07087253820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula n. 481/STJ). Ausente a comprovação acerca da alegada hipossuficiência dos recorrentes, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n. 1134860, 07100115120188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2018, Publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ademais, o simples fato de ter sido deferido o processamento da recuperação judicial da empresa, por si só, não elide o ônus probatório quanto à demonstração de sua real situação financeira. Conforme mencionado pelo magistrado de origem (ID 29409517), “diversamente do que sustenta a exequente, nos termos dos artigos 53, II, e 64, ambos da Lei n. 11.101/05, o fato de estar em recuperação judicial revela, não incapacidade financeira, mas a viabilidade econômica da empresa, tanto que permanece exercendo suas atividades empresariais”. Contata-se, assim, no vertente caso, que as dívidas contraídas pela parte apelante (ID 29409543) e o seu estado de recuperação judicial não revelam, necessariamente, a completa ausência de condições financeiras para arcar com o recolhimento do preparo, além das demais despesas processuais e eventuais honorários advocatícios de sucumbência, mormente diante do fato de que consiste em pessoa jurídica com finalidade lucrativa. Por fim, sobreleva notar que, consoante decisão reproduzida no ID 29409517, não fora concedido o benefício ora pleiteado na instância originária e não houve comprovação de modificação financeira que enseja a outorga da prerrogativa nesta fase processual. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Brasília, 30 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99 (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.